Tribunal: TJPA
Processo: 0812719-14.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812719-14.2023.8.14.0000

PACIENTE: AUGUSTO DO NASCIMENTO DUARTE,

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

1 –
ALEGAÇÃO NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA DO PACIENTE, DAS PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. QUESTÕES SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PROVAS EM SIGILO QUE FORAM EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADAS AS PARTES. NÃO CONHECIMENTO.
2 –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DA PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ.
3 –
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
AUGUSTO DO NASCIMENTO DUARTE
, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, e art. 134,
caput, da
Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, IV, V e VI, c/c §2º-A, I, c/c §7º, II, e art. 217-A, §4º, todos do Código Penal, em tese cometidos em face da vítima Ângela Maria, tendo sido decretada a sua prisão preventiva em 26.12.2020.

Em suma, discorre acerca da nulidade absoluta ocorrida nos autos por cerceamento de defesa do acusado, uma vez que a Defensoria Pública não teve acesso a documentos produzidos nos autos, os quais apenas foram disponibilizados em 22.07.2023, às vésperas da realização da sessão do júri, em patente violação ao disposto na Sumula Vinculante nº. 14 do STF, causando efetivo prejuízo à plenitude de defesa do coacto.

Argumenta sobre a inexistência de preclusão da referida nulidade absoluta, bem como, da violação da prerrogativa da Defensoria Pública, descrita no art. 6º, inciso V e XX da LCE nº. 54/2006, destacando que a posterior habilitação repentina para visualização integral dos autos sob sigilo a poucos dias da realização do julgamento pelo Conselho de Sentença não se mostra suficiente para afastar a nulidade arguida, posto que houve mácula à própria essência do processo criminal e das garantias fundamentais do réu.

Assevera que a manutenção do decreto preventivo do réu, apesar de abstratamente fundamentada, carece de motivação idônea concreta e atual apta para prolongar a restrição da liberdade do paciente.

Em sequência, discorre acerca dos predicados pessoais do paciente, demandando pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, inclusive com monitoração eletrônica.

Por fim, demandou pela concessão de liminar para que seja suspensa a sessão do júri designada para o dia 31.08.2023, bem como que seja revogada a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus,
além do prequestionamento de toda a matéria alegada.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, nesta extensão, pela denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

De plano, no que tange ao pedido apresentado pela defesa de submissão do julgamento à modalidade presencial, vê-se que não foi apontada qualquer justificativa para tanto, tais como circunstâncias jurídicas ou fáticas que evidenciassem a necessidade da referida alteração, tendo sido oportunizada a sustentação oral em ambiente virtual, nos moldes descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022 e art. 140-A do RITJE/PA.

Com efeito, a manutenção do processo em comento na pauta de julgamentos do plenário virtual da Colenda
Seção de Direito Penal
não implica em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, é a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO VIRTUAL. OMISSÃO SOBRE A PETIÇÃO DE OPOSIÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. VALIDADE. OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Ausente a manifestação quanto à petição da parte, constata-se omissão passível de ensejar a integração do acórdão embargado.

2. A oposição ao julgamento virtual há de ser acompanhada de argumentação idônea a evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não se verificou.

3. Deveras, "mesmo quando há o direito de sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial" (REsp n. 1.995.565/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª T., DJe de 24/11/2022).

4. O habeas corpus não teve seu mérito analisado, porque a dosimetria da pena, mantida no AREsp n. 1.936.668/SP, deveria ser impugnada perante o órgão superior competente para a revisão dos acórdãos deste Superior Tribunal. Esse era o objeto do agravo regimental, não atrelado a questão de fato.

5. Segundo dispõe o art. 184-B, § 1º, do RISTJ, "As sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta em até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, observado o disposto nos arts. 159, 160 e 184- A, parágrafo único".

6. Não há falar em cerceamento de defesa, pois, nos feitos criminais, o tempo das alegações orais em agravo regimental será de até cinco minutos e esta Corte implementou funcionalidade, na plataforma de julgamento virtual, para que o advogado possa enviar arquivo de áudio ou vídeo, oportunizada a sustentação oral em endereço eletrônico.

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 750.081/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

Assim sendo, indefiro o pleito defensivo.

Quanto ao mérito a impetração, na mesma linha de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, atesto que as teses de nulidade absoluta por cercamento de defesa, bem como, de violação das prerrogativas da Defensoria Pública e do enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do STF, em razão da não disponibilização à defesa de documentos sigilosos produzidos nos autos, são demandas superadas, já tendo sido apreciadas pelo órgão fracionário desta Colenda Corte de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto nos autos originários de nº. 0803498-94.2020.8.14.0005, sob relatoria do Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, em 16.11.2022, cuja ementa passo a transcrever,
in verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES. PRELIMINARES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 217 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 158-A DO CPP E SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

a ausência do recorrente em audiência virtual de oitivas de testemunhas não implica, por si só, em nulidade da instrução processual por suposto cerceamento do direito de defesa, visto que se trata de nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a comprovação de efetivo prejuízo para a sua configuração.

2.

Nos presentes autos, a Defesa do recorrente não apontou qualquer prejuízo efetivo de forma concreta, muito menos indicou em quais pontos os depoimentos das testemunhas foram prejudiciais ao requerente, de modo que, se estivesse presente, pudesse combater ou confrontar os depoentes.

3. Como se observa o juízo de 1º grau, os autos do Inquérito Policial constam no processo desde o deslinde inicial do processo, tendo inclusive a Defesa do recorrente, em sede de alegações finais, feito referência ao relatório do Inquérito ao pugnar a impronúncia do requerente.

4. Soma-se ainda que, todos os elementos de prova acumulados em sede policial e utilizados para fins de perícia foram devidamente identificados, conforme imagens anexas aos laudos, inexistindo qualquer indicativo de que houve quebra da cadeia de custódia, razão pela qual a tese de nulidade por violação ao art. 158-A do CPP e à Súmula Vinculante 14 do STF não merece prosperar

5. Via eleita inadequada, na medida em que a revogação da prisão deve ser submetida ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Estando bem fundamentada a decisão de pronúncia, reportando-se, adequadamente, à decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, deverá ser mantido preso, por estarem presentes, sem terem se esvaído com o decurso do tempo, os requisitos autorizadores da manutenção da sua custódia. Preliminar rejeitada.

6.“A decisão de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento dos crimes da competência do Tribunal do Júri e constitui

juízo

positivo

de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, em toda sua complexidade normativa”. (AgRg nos EDcl no AREsp 905.004/PB, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019).

7. Comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, afastando-se o pedido de despronúncia.

8. Recurso conhecido e desprovido, decisão unânime.

Oportuno ressaltar, conforme ressaltou o próprio impetrante e ainda pelas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, que todos os documentos produzidos nos autos foram integralmente disponibilizados às partes em 22.07.2023, havendo tempo suficiente para que a defesa técnica se debruçasse sobre as provas produzidas em tempo de apresentar uma defesa adequada e eficiente em favor do paciente por ocasião da realização da sessão do júri, redesignada para 14.10.2020, justamente, possibilitar a melhor apreciação das provas pelas partes. Senão vejamos o trecho da decisão proferida nos autos originários em 31.08.2023, na parte que importa:

“(...)

Inicialmente, a DPE pugnou pela anulação de todos os atos processuais desde o dia 20/01/2021, haja vista a existência de nulidade absoluta em decorrência da impossibilidade de acesso a parte dos documentos acostados aos autos. O MP se manifestou de forma contrária ao pedido de anulação, mas mencionou, como alternativa, a redesignação da sessão. Dito isto, considerando que a defesa e o MP não tiveram acesso a parte das provas acostados aos autos, bem como que o acesso à integralidade dos autos só ocorreu há pouco mais de um mês, entendo pela necessidade de redesignação da sessão do Tribunal do Júri. Quanto ao pedido de anulação dos atos processuais, entendo por indeferi-lo, haja vista que se trata de matéria já deliberada nos autos, bem como que já existe Habeas Corpus em trâmite com esse objeto, de modo que a liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator. (...)”

Destarte, não conheço das aludidas teses ora formuladas, uma vez que os pleitos restam efetivamente superados, já tendo sido o réu submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Em pleito sequencial, discorreu o impetrante acerca da ausência de fundamentação e dos requisitos necessários a decretação da prisão preventiva do paciente, além da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, discorrendo acerca dos predicados pessoais do réu.

De plano, atesto que não assiste razão a impetração. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, bem como na sentença condenatória do réu após deliberação do Conselho de Sentença em 19.10.2023, que a manutenção do decreto preventivo se justifica, sobretudo, em razão da gravidade concreta do delito, demonstrada pelo
modus operandi
da ação delitiva do coacto, o qual teria estuprado sua própria filha de apenas 03 (três) anos de idade, tendo posteriormente ceifado brutalmente a sua vida, elementos que constituem fundamentação cautelar idônea para o decreto preventivo, senão vejamos o trecho da decisão na parte que importa,
verbis:

(...)

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva do representado para garantir a ordem pública e para conveniência da instrução criminal. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social que foi violada em razão da gravidade em concreto do fato narrado. A gravidade do delito está evidenciada pelo modus operandi, cabendo ressaltar o contexto doméstico-familiar em que os fatos desenvolveram-se e os indicativos de abuso sexual. Além disso, há indicativos de que o representado estaria interferindo na instrução criminal, pois estaria levando testemunhas a dar versões equivocadas perante a autoridade policial com intuito de prejudicar a conclusão do processo com indicações de falsos álibis e manipulando as testemunhas. Ademais, há informações de que o representado estaria ameaçando a genitora da vítima, a Sra. JOYCE PEREIRA DOS SANTOS, impedindo de se separar e retornar para a casa de sua genitora (...)”

Na mesma toda, colaciono o trecho da sentença condenatória que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade:

“(...)

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade,
mantendo a prisão preventiva anteriormente decretada em especial pelo
modus operandi
utilizado na prática do crime.

Ademais, inexiste alteração fática superveniente que torne recomendável a revogação da prisão já decretada, ainda mais diante do fato de já existir sentença condenatória, fulcrada na certeza, e não apenas indícios de autoria. (...)”

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que, estando o réu preso provisoriamente durante toda a instrução processual, o fundamento da manutenção da medida extrema não exige motivação exaustiva, bastando que se indique a subsistência das razões que levaram a decretação da prisão preventiva, ante a ausência de alteração fático processual, conforme ocorreu
in casu
.e

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais da paciente, suscitadas pela impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI IGNÓBIL. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

2. "A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica" AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe 24/03/2023).

3. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a manutenção da prisão preventiva do Agravante é imprescindível à preservação da ordem pública pois, supostamente, ao ter notícia de que a sua companheira pretendia terminar o relacionamento amoroso, "o denunciado, por diversas vezes, puxou-a pelos cabelos e desferiu-lhe socos e pontapés".

Depois, "jogou-a em cima das crianças, e começou a lhe agredir com chutes, coices, puxões de cabelo e socos; [...] que ele puxou a faca e mirou para atingir o pescoço da depoente, mas se mexeu e ele lhe atingiu no braço; que foi cortada e saiu, pulou o muro". O "o réu já lhe batia há muito tempo; que ele lhe ameaçava muito; que nunca tinha feito nenhum boletim de ocorrência; [...] que nunca foi na Delegacia denunciar porque tinha medo; [...] que o acusado era muito ciumento".

4. Esta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 846.289/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 24/11/2023